Tribunal: TJDFT
Processo: 0002280-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. INADMISSIBILIDADE. AMEAÇA. DOLO EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. INJÚRIA QUALIFICADA. CONDIÇÃO DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ANIMUS INJURIANDI COMPROVADO. MEDIDA DE SEGURANÇA. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais (lesão corporal, ameaça e injúria qualificada) imputadas à ré, deve ser mantida a condenação, com o afastamento da tese de insuficiência probatória.
2. In casu, o fato de haver agressões recíprocas não retira a ocorrência do fato típico mencionado pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor da ré, na medida em que restou demonstrado que foi ela quem iniciou as agressões, não se sustentando a tese da defesa de que teria agido para repelir agressão injusta.
3. O delito de ameaça, por se tratar de um delito formal, consuma-se quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave.
4. Restando comprovado que a agente agiu com o animus injuriandi ao proferir palavras ofensivas à condição da vítima de portadora de deficiência, a condenação deve ser mantida.
5. A internação é a modalidade da medida de segurança mais adequada à apelante, conforme indicado pelo Laudo de Exame Psiquiátrico e acolhido pelo Magistrado sentenciante, visto que o tratamento ambulatorial não se mostra suficiente dada as circunstâncias concretas de periculosidade da agente, a resistência aos tratamentos e aos medicamentos propostos, bem como ante a gravidade das condutas imputadas a ela.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.